Tribunal: TJMT
Processo: 1023177-06.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023177-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
P
ELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DANO PELO CONSUMIDOR À CONCESSIONÁRIA – IRRELEVÂNCIA À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DA SEGURADORA À AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA – INEFICÁCIA DA CONDUTA DO BENEFICIÁRIO À EXTINÇÃO DE DIREITOS DA SUB-ROGADA – EMPRESA/RÉ CONCESSIONÁRIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO ADMINISTRATIVO ÍNSITO À ATIVIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO CAUSADA QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PERTENCENTES AOS SEGURADOS – LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM A PRESENÇA DAS OSCILAÇÕES ELÉTRICAS – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECUSO DESPROVIDO. 1. Havendo sub-rogação de direitos do beneficiário à Seguradora, conforme art. 786 do CC, a ausência de prévia comunicação administrativa do dano à Concessionária (art. 203 da RN 414/10 da ANEEL) não obstará o direito adquirido pela sub-rogada de reaver, em ação regressiva, o valor da indenização pago aos segurados, pois são ineficazes os atos do beneficiário que possam diminuir ou extinguir os direitos adquiridos pela Seguradora (§2º). 2. Mesmo tendo a Concessionária ao seu dispor amplo aparato tecnológico e mecanismos técnicos que lhe possibilitariam provar suas objeções, mas preferindo ficar na cômoda posição contemplativa, deixando de produzir qualquer mínima contraprova nos autos, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa à míngua da realização de prova pericial, eis que, além da faculdade de que dispõe o juiz de deferir apenas as aprovas realmente necessárias à plena cognição e ao juste desate da liça, o julgamento se mostra assentado na plena e satisfatória demonstração dos elementos caracterizadores da responsabilidade da Concessionária. 3. Se a

Seguradora junta laudos periciais confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas respectivas residências, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1023177-06.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento
”

(Proc. nº 1023177-06.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedente o pleito autoral, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 50.043,37, com juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso, a título de ressarcimento do valor indenizatório pago pela Seguradora a quatro segurados em razão da queima/danificação de equipamentos eletroeletrônicos causada por oscilações da tensão na rede de energia elétrica;
a r. sentença impôs ônus sucumbenciais à Concessionária/ré, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC (cf. ID 47958490 - Pág. 1/4)

A ré/apelante
alega que “os documentos apresentados e contestados, são unilaterais, portanto, sem valor probatório”, e que a não realização da perícia técnica solicitada teria cerceado o seu direito de defesa, vez que “não teve a chance de verificar os equipamentos”.

Expõe que, “segundo a legislação que disciplina o setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora”, providência não cumprida pelos consumidores/segurados.

Aduz que, como não há prova do nexo causal entre a sua conduta (comissiva ou omissiva) e os danos experimentos pelos clientes da Seguradora/apelada, descabe a condenação que lhe foi imposta, a qualquer título que seja.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o caso retorna à origem para a complementação probatória solicitada, ou então, não sendo este o entendimento, que já de pronto seja afastada a condenação que lhe foi imposta e, em consequência, julgado improcedente o pedido da autora, com reversão da sucumbência (cf. ID 47958492 - Pág. 18).

Nas contrarrazões, a apelada dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. ID 47958497).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 04 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.ajuizou ação de ressarcimento contra a apelante ENERGISA cobiçando a recuperação de
R$ 50.043,37 pagos a 04 (quatro) de seus segurados/beneficiários, detentores das apólices n.º 3353/0064091/14, 3353/0067902/14, 3353/0010045/18 e 7155/0000005/71, que tiveram aparelhos eletrodomésticos queimados em decorrência de oscilações da tensão na rede de energia elétrica, pretendendo o ressarcimento, nos limites das apólices, com apoio no fenômeno da sub-rogação e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

Conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – QUARTA TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO– Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.Incidência da Súmula 83 desta Corte.2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - TRANSPORTE MARÍTIMO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.I. A relação entre a segurada e a transportadora é de consumo.Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a transportadora, aplicando-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83 desta Corte.II. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.III. Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1202756/RJ - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 14/12/2010 -DJe 17/02/2011)

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. FATO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ.2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.4. Não conheço do recurso especial.” (STJ - Quarta Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ – Julgado em 02/02/2010 -DJe 22/02/2010)

Tratando-se da sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, inclusive para que restasse constituído o legítimo interesse autorizativo do manejo da ação judicial, convém destacar a regra inscrita no §2º (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor a Concessionária (art. 203 da RN n.º 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.

No que tange ao mérito, certo é que, na qualidade de Concessionária da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, CF.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da colocação do serviço no mercado, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os equipamentos eletroeletrônicos dos segurados, tais equipamento foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foram os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos, e quando intimada para especificaras prova que pretendia produzir, destacou que considerava “
suficiente, para a demonstração que não houve oscilações na Unidade Consumidora nas data declaradas pela parte autora, as Ordens de serviço dos segurados e demais documentos em anexo
” (cf. ID 47958487), elementos que não constam dos autos, quedando-se, portanto,solitárias suas objeções, inexistindo, assim, mínimo fiapo de prova capaz de convencer que houve alguma circunstância apta a quebrar o nexo de causalidade.

Em contrapartida, a Seguradora/apelada juntou aos autos os laudos produzidos pelos beneficiários Alexandre Nonato dos Reis (cf. ID47957568 – Pág. 26/33), Leandro Ronkoski (cf. ID47957569 – Pág. 24) Sirlei Ester Neuhaus & Cia LTDA - ME (cf. ID 47957570 – Pág. 18/19) e União Armazéns Gerais LTDA - ME (cf. ID 47957570 – Pág. 23/24) os quais chegaram à mesma conclusão, de que os eletrônicos foram danificados em decorrência de oscilações/descarga da energia elétrica.

Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados,tenha que aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
; em consequência, majoro os honorários advocatícios ao percentual de 17% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020